Tribunal: TJDFT
Processo: 0729649-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO NO CURSO DO FEITO. PERÍODO DEPURADOR. INDIFERENÇA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PRIVILÉGIO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, III, DA LAD. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA.
I - Inviável a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando as declarações judiciais dos policiais responsáveis pela campana e as filmagens acostadas aos autos evidenciam a comercialização ilícita de entorpecentes.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Condenações por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado no curso do feito que se analisa ou alcançadas pelo período depurador do art. 64, I, do CP, podem ser consideradas para fins de valoração dos maus antecedentes.
IV - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
VI - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.
VII - Inviável a aplicação do privilégio para o agente reincidente e portador de maus antecedentes, consoante normativo do art. 33, § 4o, da LAD, não havendo que se falar em bis in idem, mas na observação ao princípio da legalidade.
VIII - Para a incidência da causa de aumento do inc. III do art. 40 da LAD basta que o tráfico tenha sido praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, não se exigindo que ocorra venda direta para alunos ou outros frequentadores do local, por se tratar de circunstância objetiva. Precedentes do STJ.
IX - Recursos conhecidos e desprovidos.